Tribunal: TJDFT
Processo: 0736919-97.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVOGAÇÃO ACÓRDÃO ANTERIOR. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILOMETRO. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Compulsando os autos com acuidade, verifico que o Acórdão, ID 22207324, refere-se a outro processo e não tem qualquer relação com os fatos apreciados nestes autos.
3. O embargante arguiu contradição no Acórdão 1249826, ID 16673943. Afirma que a notificação para defesa da suspensão de dirigir não corresponde a notificação de penalidade. Questão já examinada. O acórdão negou acolhida à tese da ausência de notificação para defesa prévia, uma vez que esta foi enviada ao endereço constante do proprietário do veículo em cuja posse foi praticada a infração, pois não foi indicado, no auto de infração, o endereço do autor. Não há qualquer ilegalidade no ato administrativo, de modo que não prospera a alegação de nulidade. Questão já examinada em julgamento anterior.
4. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. O recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5. Recurso conhecido e rejeitado.